Tribunal: STF
Processo: Rcl 92980
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Sapucaia do Sul/RS contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul/RS, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0020838-51.2025.5.04.0292, proposta por Geliana Alves Nogueira Ribeiro, sob a alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395 e no Tema 606 da repercussão geral.

O reclamante afirma que a beneficiária ajuizou reclamação trabalhista perante a Justiça do Trabalho, postulando a declaração de nulidade de sua dispensa e a consequente reintegração ao emprego de Agente Comunitária de Saúde. 

Sustenta que a extinção do vínculo não decorreu de ato discricionário do Município, nem de típica dispensa trabalhista, mas de ato administrativo vinculado, praticado em cumprimento a determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, proferida no Processo Administrativo nº 7488-0200/14-0.

Segundo a inicial, o TCE/RS, no exercício de sua competência constitucional de controle externo, negou registro ao ato de admissão da beneficiária e de outros servidores, por entender irregular a contratação e incompatível com as normas constitucionais de acesso ao serviço público. 

O Município narra que ajuizou a Ação Declaratória nº 5000423-75.2018.8.21.0035 perante a Justiça Comum Estadual, buscando desconstituir a decisão da Corte de Contas, mas a pretensão foi julgada improcedente, com trânsito em julgado em 2024. 

Diante disso, afirma que não lhe restou alternativa senão desconstituir os atos de admissão considerados nulos, sob pena de descumprir comando definitivo administrativo e judicial.

Relata que, na contestação apresentada na reclamação trabalhista, arguiu preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, com fundamento na ADI 3.395 e em precedentes desta Corte. 

A autoridade reclamada, contudo, rejeitou a preliminar, sob o fundamento de que a pretensão da autora envolveria nulidade da despedida e reintegração ao emprego, com amparo na Lei Federal nº 11.350/2006 e na Lei Municipal nº 3.273/2010, além de constar dos autos a existência de vínculo regido pela CLT.

No mérito, alega violação à ADI 3.395, na qual esta Corte assentou que a competência da Justiça do Trabalho não alcança causas entre o Poder Público e servidores vinculados por relação jurídico-estatutária ou jurídico-administrativa. 

Embora reconheça que o vínculo dos agentes comunitários de saúde seja formalmente celetista, o Município sustenta que, no caso concreto, a controvérsia possui natureza eminentemente jurídico-administrativa, por envolver ato de admissão submetido ao controle do Tribunal de Contas, exigência constitucional de processo seletivo público e efeitos de decisão administrativa de controle externo.

Aduz, ainda, afronta direta ao Tema 606 da repercussão geral, no qual o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão”. 

Para o reclamante, a dispensa da beneficiária tem natureza administrativa, pois consistiu na execução de determinação de anulação do ato de admissão emanada de órgão constitucional de controle, posteriormente validada pelo Poder Judiciário.

Sustenta que o Juízo trabalhista, ao afirmar sua competência com base apenas no regime celetista da relação e no pedido de reintegração, desconsiderou a qualificação jurídica conferida por esta Corte aos atos de demissão de empregados públicos. Afirma, assim, haver usurpação da competência da Justiça Comum e violação à autoridade dos precedentes vinculantes do STF.

Ao final, pede a procedência do pedido.

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Inicialmente, não conheço da alegação de violação ao Tema 606-RG. O ato reclamado consiste em decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul/RS, que rejeitou preliminar de incompetência absoluta arguida em contestação. Nos termos do art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida quando não esgotadas as instâncias ordinárias, exigência reiteradamente adotada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 

A utilização per saltum da reclamação constitucional, antes de exaurida a via recursal ordinária, desvirtua a natureza excepcional do instrumento e o converte em sucedâneo recursal.

Passo à análise da alegada violação à autoridade da ADI 3365.

Na ADI 3365, esta Corte fixou a tese de que o art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária:

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 01/07/2020)

No caso dos autos, o Juízo de 1º grau reconheceu a competência da Justiça do Trabalho nos seguintes termos (eDoc. 12):

“A competência desta Especializada está determinada no art. 114, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004,  qual dispõe que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho.
No caso em exame, a pretensão da reclamante é a nulidade da despedida com a consequente reintegração ao emprego, com amparo no disposto no artigo 10º da Lei Federal nº 11.350/2006 e no artigo 4º da Lei Municipal nº 3.273/2010.
A autora não discute a fase pré-contratual efetivamente.
E a documentação acostada pelo próprio Município aponta para um vínculo regido pela CLT (fls. 40 e segs. e 2265 segs.).
Assim sendo, afasto a prefacial de incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente ação.”

Verifica-se que a beneficiária era Agente Comunitária de Saúde contratada sob o regime celetista. Discute-se, na origem, a validade da dispensa e o consequente direito à reintegração ao emprego, com fundamento em legislação trabalhista. 

A circunstância de o ato de dispensa ter sido praticado em cumprimento a determinação do Tribunal de Contas estadual não desnatura a essência celetista do vínculo, tampouco transforma a controvérsia em causa de natureza jurídico-estatutária, hipótese única abarcada pela ratio decidendi da ADI 3.395.

Não se verifica a estrita aderência entre o paradigma invocado e o ato reclamado, requisito indispensável ao cabimento da reclamação constitucional. 

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente